Tribunal: TJSP
Processo: 1001787-26.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos de crédito – apelada que não demonstrou a responsabilidade da apelante pelo débito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 6.000,00) que deve ser majorado não para o valor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos de crédito – apelada que não demonstrou a responsabilidade da apelante pelo débito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 6.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pela apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

JUROS DE MORA – responsabilidade extracontratual – incidência a partir da data do evento danoso – aplicação da Súmula no 54 do STJ.

Resultado: recurso parcialmente provido.